Tribunal: CARF
Processo: 11128.721289/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721289/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.153 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, acatar a preliminar
suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão analisando os argumentos constantes da
impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721289/2011-45
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.153 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721289/2011-45

para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
O contribuinte argumentou, em sua impugnação, em síntese, ter ocorrido a
ilegitimidade passiva da então impugnante para responder a infração imputada, alegou ainda a
inocorrência da tipicidade tendo em vista a ausência de dolo e embaraço à fiscalização, invocou
também ofensa aos princípios da motivação e da razoabilidade e, por fim, da inaplicabilidade da
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário. Os fundamentos do seu voto condutor
foram os seguintes: deixar de acolher preliminares aduzidas pelo contribuinte
(inconstitucionalidade ou ilegalidade); sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia
espontânea; qualquer alegação de ausência de tipicidade e motivação também devem cair por
terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de
penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos.
Em seguida, discorreu sobre a necessidade de se respeitar os prazos estabelecidos
no artigo 22 da IN SRF 800/2007 para possibilitar o controle aduaneiro. Prosseguiu afirmando
que os registros devem representar fielmente as mercadorias para se possibilitar que a aduana
defina no tratamento a ser dado em cada caso, racionalizando os procedimentos e agilizando o
despacho. Concluiu que o julgador administrativo está adstrito ao Decreto-lei no 37/66, que prevê
as penalidades administrativas.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, os mesmo argumentos apresentado
em sede de impugnação. Afirma que a decisão utilizou fundamentação genérica no acórdão,
requerendo, por isso, a sua reforma. Repisa também os argumentos de denúncia espontânea, de
que as informações foram efetivamente prestadas e da inexistência da tipificação da penalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.153 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721289/2011-45

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega, em sede de preliminar, que a 4a Turma de Julgamento da DRJ
do Rio de Janeiro sustentou haver argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade nos quais
não foram apresentados em sua impugnação. Afirma ainda que o acórdão se utilizou de
fundamentação genérica para julgar a impugnação contrariando o determinado pelo art. 31 do
Decreto no 70.235/72, sem correspondência com os argumentos suscitados pela defesa.
De fato a então impugnante apresenta argumentos de que jamais deixou de prestar
quaisquer informações, apresentando-as em sua integralidade de modo a facilitar a fiscalização
da RFB. Afirmou ainda que se não houvesse prestado as informações, não poderiam ser
efetuadas quaisquer operações de carga e descarga e que informou acerca das cargas
desconsolidadas sob sua responsabilidade em 16/03/2011. Consta ainda em sua impugnação os
argumentos de ausência de dolo e embaraço à fiscalização, de ofensa aos princípios da motivação
e da razoabilidade e, por fim, da inaplicabilidade da multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Por sua vez, vejamos o que o acórdão recorrido apresenta como conteúdo da
impugnação:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.153 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721289/2011-45

motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
Identifica-se aqui diversas alegações que de fato tem sido suscitadas em sede de
impugnação e recursos voluntários neste tipo de auto de infração, mas que nem todos os acima
citados foram suscitados em sede de impugnação da recorrente, o que demonstra ter ocorrido um
julgamento de forma genérica, sem que houvesse considerações sobre as particularidades
alegadas pela então impugnante.
Entendo, portanto, estar a decisão recorrida revestida de vício instransponível de
motivação na qual restou configurada a preterição do direito de defesa conforme descrito no art.
59 do Decreto no 70.235, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto acatar a preliminar suscitada, decretar a nulidade do
acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão que analise os argumentos constantes da impugnação apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital